Tribunal: TJMT
Processo: 1010104-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010104-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NUBIA DUTRA DOS REIS - CPF: 151.626.498-30 (ADVOGADO), GILBERTO VANZELLA - CPF: 553.851.689-04 (AGRAVANTE), GUIOMAR MARTINS FONTES DE MORAES - CPF: 876.841.798-53 (ADVOGADO), EVALDO GONCALVES ALVARENGA - CPF: 019.719.858-99 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (AGRAVADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – POSSIBILIDADE – ÔNUS QUE COMPETE AO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DA AGRAVADA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorreu no caso concreto.

II – Além da ausência de comprovação das condições econômicas da beneficiária, a gratuidade da justiça foi deferida no momento em que o juízo singular recebeu a inicial e, na primeira oportunidade em que se manifestou (id. 24204024), o agravante nada mencionou acerca do benefício concedido, de modo que a irresignação se encontra preclusa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
GILBERTO VANZELLA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1003328-36.2019.8.11.0045, manejada por
JANICE MARIA LONGHI GIOTTO
, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte agravada.

Para tanto, o agravante alega que a decisão recorrida deve ser cassada, posto que o juízo singular concedeu a gratuidade de forma automática, sem que houvesse alegação por parte da agravada no bojo da inicial da demanda executiva e sem que a recorrida juntasse aos autos os documentos que comprovassem a sua insuficiência de recursos, notadamente a declaração de hipossuficiência financeira.

Afirma que, além disso, a agravada pleiteou a isenção da gratuidade com fulcro em lei vigente no Estado do Rio Grande do Sul, ignorando as disposições constantes na legislação processual que rege a matéria.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada afirma que o recurso não deve ser conhecido, em razão do pagamento do preparo ter ocorrido após o prazo de 48 horas do protocolo do presente recurso.

Assim, pugna pelo acolhimento da alegação de deserção e a extinção do recurso sem o julgamento do mérito.

Sem razão, todavia.

É que, não obstante o inconformismo da agravada, o protocolo do recurso ocorreu em uma quinta-feira (
26.05.2022
), iniciando o prazo de pagamento do preparo no primeiro dia útil, ou seja, em 27.05.2022, com vencimento em
30.05.2022
, já que, por se tratar de prazo processual, não se contam os dias 28.05.2022 e 29.05.2022, por ser sábado e domingo, respectivamente.

Portanto, o pagamento ocorreu no prazo legal.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte agravada.

O agravante alega que, além de a agravada ter se utilizado de lei de outro Estado da Federação para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça, não acostou aos autos os documentos necessários a comprovar a insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas processuais.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Com efeito, em que pese a irresignação do agravante, a recorrida não utilizou nenhuma lei vigente no Estado do Rio Grande do Sul para fundamentar o seu pedido de gratuidade.

Da leitura da inicial, na origem, se vê claramente que a exequente apenas mencionou que naquele Estado, independentemente de ainda estar tramitando projetos de lei no Senado Federal, que previam a alteração do Código de Processo Civil para isentar de custas a execução de honorários advocatícios, aquele Estado já possuía uma lei que concedia a benesse aos jurisdicionados advogados.

De outra feita, conquanto o agravante se insurja contra o benefício da gratuidade concedido à requerida/exequente, não comprovou a capacidade da parte agravada em arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Como se sabe, é ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorreu no caso concreto.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA COMPETE AO IMPUGNANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício
.
” (TJ-MS - AI: 14025617020218120000 MS 1402561-70.2021.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASSENTOU QUE É ÔNUS DO IMPUGNANTE COMPROVAR A SUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
(AGRA NO ARES 27.245/MG, REL. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 24/04/2012, DE 02/05/2012).
NO CASO, EM NÃO HAVENDO PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVADA, ÔNUS QUE INCUMBIA À AGRAVANTE, NÃO PROSPERA A IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 70083778787 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA.
"É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita" (STJ, AgRg no AREsp n. 27.245/MG). Se o Impugnante não se desincumbe desse ônus, deve ser mantida a gratuidade de justiça. Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 10000190979419001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019) (g.n.)

“
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. REFORMA SENTENÇA.
1. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. Mantida a gratuidade de justiça deferida uma vez não desconstituída, pelo impugnante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
3. Deu-se provimento ao apelo da impugnada
.” (TJ-DF 20130111164790 - Segredo de Justiça 0031309-68.2013.8.07.0016, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2017) (g.n.)

E a deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJ-MT - APL: 00013163120158110005 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA E FÍSICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, seja pessoa jurídica ou física.”
(TJ-MT - APL: 00091959820158110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2016) (g.n.)

Não bastasse, além da ausência de comprovação das condições econômicas da beneficiária, a gratuidade da justiça foi deferida no momento em que o juízo singular recebeu a inicial e, na primeira oportunidade em que se manifestou (id. 24204024), o agravante nada mencionou acerca do benefício concedido, de modo que a irresignação se encontra preclusa.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022